Tribunal: TJMT
Processo: 0000598-48.2012.8.11.0099
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000598-48.2012.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA - CNPJ: 75.234.583/0001-14 (APELANTE), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), EDUARDO LUIZ BERMEJO - CPF: 311.418.358-19 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), KEILA MARIA GONCALVES - CPF: 015.112.001-38 (APELADO), FLORENTINO APARECIDO MARTINS - CPF: 633.673.279-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – PREPARO RECURSAL - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO PARCIAL DO VALOR PAGO – IMPOSSIBILIDADE - APELAÇÃO INTERPOSTA NA VIGÊNCIA DA NOVA TABELA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – CURSO DE GRADUÇÃO – AULAS INTERROMPIDAS – IRREGULARIDADES NA INSTALAÇÃO DO CURSO NA CIDADE DE COTRIGUAÇU/MT – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – ENUNCIADO SUMULAR 595 DO STJ –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO - JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
APELO PROVIDO PARCIALMENTE.

Considerando que o recurso de apelação foi interposto 21/07/2021, a apuração do valor do preparo não está condicionado à data da propositura da ação na origem (19/06/2012), e sim ao valor dado à causa (R$ 60.000,00), conforme determina a Lei Estadual 11.077/2020.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado Sumular 595, definiu que
“As instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos suportados pelo aluno/consumidor pela realização de curso não reconhecido pelo Ministério da Educação, sobre o qual não lhe tenha sido dada prévia e adequada informação.”

As provas coligidas ao caderno processual evidenciam, de modo seguro e inconteste, que o curso de graduação em Serviço Social ofertado à Apelada para ser ministrado na cidade de Cotriguaçu/MT não tinha autorização do Ministério da Educação, além de aquela cidade não ser reconhecida como polo de apoio da Recorrente.

Diante das peculiaridades do caso concreto, a indenização na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) contempla o aspecto pedagógico e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000598-48.2012.8.11.0099

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
Editora e Distribuidora Educacional S.A., incorporadora da União Norte do Paraná de Ensino Ltda (UNOPAR)
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais c/c Restituição de Valores,
rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados
Keila Maria Gonçalves,
condenou a Ré ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por dano moral, com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Jan/2010) e correção monetária pelo INPC a partir da publicação da sentença.

Diante da sucumbência, condenou a Instituição de Ensino ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da condenação.

A Apelante alega, em preliminar, que todo o impasse é oriundo do Polo de Alta Floresta/MT (Colégio Uni-Alta Floresta Ltda), portanto, evidente a sua ilegitimidade passiva.

No mérito, sustenta que os requisitos do art. 186 do Código Civil não estão demonstrados e, por isso, não há falar em indenização por danos morais.

De modo alternativo, defende a redução do
quantum
e, considerando tratar de relação contratual, alega que o
dies a quo
dos juros de mora é a data da citação.

Ainda insurge quanto ao valor do preparo recursal, pois entende que o art. 7.º, da Lei 11.077/2020, não se aplica ao caso, já que a demanda originária foi proposta em 19/06/2012, ou seja, antes da sua vigência (01/01/2021).

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença nos pontos debatidos e a devolução do valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) referente ao preparo recursal pago a maior.

Contrarrazões no ID. 102186115.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA)

A Apelante alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da causa, pois a única responsável pelo problema causado aos estudantes, dentre eles a Apelada, é o Polo de Alta Floresta/MT (Colégio Uni-Alta Floresta Ltda).

Consoante se extrai do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais anexados aos autos, a relação jurídica foi firmada entre a Apelada e a União Norte do Paraná de Ensino (UNOPAR), instituição esta incorporada pela Recorrente.

Diante disso,
rejeito a preliminar.

VOTO

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
Keila Maria Gonçalves
, em 18/04/2012, ingressou com
Ação de Indenização por Danos Morais c/c Restituição de Valores
em face da
UNOPAR – União Norte do Paraná de Ensino Ltda.

Na peça de ingresso, narrou que em meados de Novembro/2009 a Ré, por meio de sua representante Lucimara, foi até a cidade de Cotriguaçú/MT com o propósito de oferecer os

serviços de ensino à distância para aquela população, informando que as aulas e as provas seriam realizadas exclusivamente na referida cidade, mencionando que era uma extensão do Polo de Alta Floresta/MT naquele Município.

A Autora diz ter confiado na promessa da Ré e, então, após ter obtido êxito no processo seletivo (vestibular), efetivou sua matrícula no curso de Serviço Social.

Salientou que as aulas eram realizadas nas dependências da Escola Estadual Paulo Freire e, decorridos cinco meses de estudo, com o preenchimento de chamada, realização de trabalhos e provas, bem como o pagamento das mensalidades, a Autora e demais alunos foram surpreendidos com a notícia de que a Ré não poderia ministrar os cursos em Cotriguaçu/MT.

Aduziu que, no dia seguinte (02/06/2010), o supervisor da UNOPAR (Prof. Paulo Ricardo Torres Diniz) juntamente com o advogado da instituição de ensino, compareceram ao local para averiguar a situação dos alunos e, após a realização de sindicância, constatou que a Ré estava atuando em desconformidade com a lei e, principalmente, com o que fora determinado pelo Ministério da Educação e Cultura, e que seu preposto havia agido de má-fé e enganado a Autora e os demais alunos, pois não tinha autorização para ministrar aulas na Cidade de Cotriguaçu/MT.

Ressaltou que o pedido de devolução dos valores pagos à Ré foi condicionado ao preenchimento de uma declaração pela Autora em que afirmava estar desistindo do curso por não ter condições de assistir às aulas na cidade de Alta Floresta/MT.

Diante desses fatos, requereu a condenação da Ré à restituição de R$ 1.385,00 (um mil, trezentos e oitenta e cinco reais) referente aos valores pagos; R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) concernentes às despesas com locomoção e aquisição de equipamentos para o estudo; e indenização por dano moral no valor equivalente a 100 (cem) salários mínimos.

Após ter sido apresentada contestação e a réplica, aportaram aos autos as alegações finais da Autora no ID. 102186104 – Pág. 13 até 16, enquanto que a Ré deixou transcorrer
in albis
o prazo que lhe foi concedido (ID. 102186104 – Pág. 19).

O Juiz singular rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a Ré ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por dano moral.

Inconformada, a
Editora e Distribuidora Educacional S.A., incorporadora da União Norte do Paraná de Ensino Ltda (UNOPAR)
interpôs este Apelo.

De proêmio, necessário dizer que os novos parâmetros para o cálculo do preparo recursal estão contidos na Lei Estadual n.º 11.077/2020, que incluiu o art. 7.º-A na Lei Estadual n.º 7.603/2001 para estabelecer que
“As custas no recurso de apelação serão calculadas em 3% (três por cento) sobre o valor da causa, observando-se o disposto no item 01 da Tabela A desta Lei”.

A mencionada Tabela expõe de forma detalhada que, para as causas de valor inestimável e nas de até R$ 41.343,13 (quarenta e um mil, trezentos e quarenta e três reais e treze centavos) o valor do preparo será R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), enquanto que nas causas com valor acima de R$ 41.343,13 (quarenta e um mil, trezentos e quarenta e três reais e treze centavos) o preparo corresponderá a 3% sobre o valor da causa, até o limite R$ 87.895,00 (oitenta e sete mil, oitocentos e noventa e cinco reais).

Vale ressaltar, ainda, que por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), o

reajuste de tabela de custas processuais em Mato Grosso, estabelecido pela Lei Estadual 11.077/2020, passou a vigorar a partir de janeiro de 2021.

Assim, sem embargo à ilação da Apelante, considerando que o Recurso de Apelação foi interposto 21/07/2021, a apuração do valor do preparo não esta condicionado à data da propositura da ação na origem (19/06/2012), mas sim ao valor dado à causa (R$ 60.000,00).

No que se refere à ausência do dever de indenizar, melhor sorte não lhe assiste.

Convém registar que o contrato de prestação de serviços educacionais submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor por traduzir relação de consumo na qual o estabelecimento de ensino figura como fornecedor de serviço e o estudante, que utiliza o serviço ofertado como destinatário final, como consumidor.

No caso concreto, o conjunto probatório evidencia que foi instalada pelo Polo de Alta Floresta, na cidade de Cotriguaçu/MT, uma unidade de apoio da Instituição de Ensino Apelante.

Do Requerimento de Matrícula e do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais encartados aos autos, denota-se que a Apelada ingressou no curso de
Serviço Social
, pois foi atraída pela oferta de que as
aulas aconteceriam na cidade de Cotriguaçu/MT
, onde reside.

No entanto, tendo em vista todo o impasse relatado, a Apelante instaurou processo administrativo para apuração das notícias de irregularidade.

No relatório final da Sindicância (ID. 102186103) consta que, após a visita
in loco
na Cidade de Cotriguaçu/MT em 01/06/2010 e 02/06/2010, foi detectada anomalias na
oferta
dos seguintes cursos de graduação: Administração, Ciências Contábeis, Tecnologia de gestão Ambiental, História, Pedagogia,
Serviço Social
, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistema e Tecnologia em Recursos Humanos.

A irregularidade, segundo se extrai do documento, foi praticada pelos proprietários do Polo de Apoio Presencial de Alta Floresta/MT, credenciado pela Apelante,
Verbis:

III – Conclusões

Com base na visita in loco realizada nos dias 01 e 02 de Junho de 2010, nas declarações prestadas e na análise dos documentos obtidos, conclui-se que:

(1) efetivamente foi montada uma extensão irregular do polo de Alta Floresta-MT na cidade de Cotriguaçu-MT, o que infringe normas legais, por este local
não ser um polo de apoio presencial instalado pela UNOPAR e credenciado junto a SEED/MEC
; [...]

(3) o modelo pedagógico utilizado para o desenvolvimento dos cursos em Cotriguaçu-MT e Ouro Verde dos Pioneiros-MT difere do modelo aplicado pela UNOPAR nos cursos de graduação ofertados a distância, mas especificamente por não contar com as atividades presenciais síncronas, uma vez que são realizadas em datas e/ou horários diferentes dos gerados a partir da UNOPAR, ou seja, durante as atividades presenciais os discentes não contam com suporte pedagógico da UNOPAR, estando apenas assistidos por dos profissionais naquelas localidades, que, de acordo com os depoimentos, são remunerados e suportados pelo Polo de Alta Floresta;

(6) desde o momento da divulgação dos cursos para realização do processo seletivo, os alunos foram informados pelo Polo de Alta Floresta/MT que todas as atividades presenciais obrigatórias ligadas aos cursos ofertados seriam realizadas em Cotriguaçu/MT, não sendo comunicada a estes qualquer necessidade de deslocamento até a cidade de Alta Floresta/MT;

(7) as cidades estão distantes cerca de 340km e o tempo médio de deslocamento entre os dois municípios é de 7 horas, não havendo possibilidade de deslocamento no período noturno em virtude da necessidade de travessia por balsa; [...]

Nota-se, sem maiores dificuldades, que a Apelada foi atraída pela proposta da Apelante no sentido de que as aulas do curso de Serviço Social aconteceriam na cidade de seu domicílio, ou seja, em Cotriguaçu; todavia, após seis meses de estudo foi compelida a interromper a desejada formação no ensino superior, ante as anomalias detectadas na Sindicância.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado Sumular 595 definiu que
“As instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos suportados pelo aluno/consumidor pela realização de curso não reconhecido pelo Ministério da Educação, sobre o qual não lhe tenha sido dada prévia e adequada informação.”

Não se pode olvidar, outrossim, que de acordo com o artigo 14, § 1.º, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, considerando como serviço defeituoso aquele não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, atentando-se para as circunstâncias relevantes, entre as quais:

i) o modo de seu fornecimento; ii) o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; iii) a época em que foi fornecido.

Sob esse enfoque, evidente o dever de indenizar da Apelante em decorrência da falha na prestação dos serviços educacionais, a qual foi

intensificada pelas informações inadequadas à Apelante no momento em que lhe foi oferecido o curso de Serviço Social, notadamente quanto ao Município em que a aluna teria que frequentar as aulas e a falta de autorização do MEC.

No tocante à
fixação do valor
da indenização por danos morais, o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima uma satisfação, sem que isto represente enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada pelo
quantum
suficiente para servir de alento ao dano suportando em razão da falha na prestação dos serviços.

Na espécie, considerando a qualificação das partes (funcionária pública municipal e Instituição de Ensino Superior), o tempo de vínculo jurídico entre as partes e a forma pela qual o contrato de prestação de serviços foi interrompido,

tem-se que a indenização na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) atende ao caso em tela e não ensejará o enriquecimento ilícito da Apelada.

De acordo com a Corte Superior de Justiça, em sede de responsabilidade contratual os juros de mora referentes à reparação por dano moral incidem a partir da citação.

A propósito:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE DANO MORAL. AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA ZERO-QUILÔMETRO. PROBLEMAS MECÂNICOS APRESENTADOS NO PERÍODO DA GARANTIA DO FABRICANTE. REPARO. RESSARCIMENTO DE VALORES. VIABILIDADE.
DANO MORAL CARACTERIZADO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESTA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS (ART. 85, §11, DO CPC/2015. [...]

Ademais, no que se refere ao termo inicial dos juros moratórios, convém destacar que melhor sorte também não socorre à recorrente, haja vista que o v. acórdão, ao concluir que os
juros de mora de 1% ao mês devem incidir desde a citação
, encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte Superior [...].
(STJ. AREsp: 1331647 SP 2018/0182699-9. Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Publicado em 18/12/2018). (sem destaque no original)

Portanto, levando em consideração que os juros de mora à indenização por dano moral foram arbitrados a partir do evento danoso (Jan/2010 – Requerimento de Matrícula), imperiosa a reforma da sentença para que o consectário seja aplicado desde a citação.

Feitas essas considerações,
dou provimento parcial ao recurso e reformo, em parte, a sentença. Reduzo para R$ 8.000,00 (oito mil reais) a indenização por dano moral, com acréscimo de juros de mora a partir da citação. Demais aspectos da sentença permanecem hígidos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios (art. 85, § 11.º do CPC), tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1451789/MS) no sentido de que não há falar em verba honorária recursal nos casos de parcial provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021